Tribunal: TJDFT
Processo: 0751484-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751484-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA PORTO AGRAVANTE: ANNA CECILIA ANDRADE PORTO AGRAVADO: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANNA CECÍLIA ANDRADE PORTO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo 0722873-75.2023.8.07.0001 ajuizada por ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS, deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Contudo, a agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Assim, considerando a inexistência de informações acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita pelo juízo a quo, intime-se o advogado da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 03 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator